Tribunal: TJBA
Processo: 0301481-73.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301481-73.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CREUSA DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS. INÉRCIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, referente à cobrança de TFF no valor originário de R$ 1.507,95, ajuizada em 2015. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como a prevalência de lei municipal que fixa patamar diverso para o ajuizamento da cobrança judicial (Lei Complementar Municipal nº 166/2023). III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184/STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à prévia adoção de medidas extrajudiciais. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em conformidade com o precedente vinculante, estabeleceu parâmetro objetivo nacional de R$ 10.000,00 para identificação de execuções fiscais antieconômicas, considerando o valor do crédito ao tempo do ajuizamento. 5. No caso concreto, o débito executado é manifestamente inferior ao patamar fixado, não havendo comprovação da adoção de medidas prévias de conciliação, solução administrativa ou protesto do título. 6. Constatada, ainda, a ausência de movimentação processual útil por período superior a um ano, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis, hipótese expressamente prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 7. A existência de lei municipal fixando parâmetro diverso não afasta a incidência do entendimento consolidado pelo STF e pelo CNJ, que visa assegurar a eficiência administrativa e racionalizar a atuação jurisdicional. IV. Conclusão 8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que extinguiu a execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sem prejuízo da cobrança do crédito por meios extrajudiciais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 0301481-73.2015.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado CREUSA DA SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora